Tribunal: STF
Processo: HC 224795
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 799.187/BA, cujo teor se transcreve:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ REIS FIUZA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n. 8052444-87.2022.8.05.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso pelo suposto descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em favor de sua ex-companheira. 



    O impetrante aduz que a suposta vítima estaria se utilizando de forma abusiva de medidas protetivas para prejudicar deliberadamente o paciente, não existindo notícia ou prova de que este tenha procurado direta ou indiretamente sua ex-companheira, não se justificando a manutenção da prisão preventiva. 



    Alega, ainda, constrangimento ilegal na custódia cautelar do paciente, que estaria preso há 56 dias sem que tenha sido oferecida a denúncia, configurando manifesto excesso de prazo. 



    Pretende, em suma, o relaxamento da prisão cautelar. 



    É o relatório. 



    Diante das peculiaridades do caso concreto, entendo prudente, antes de apreciar o pedido de liminar, solicitar informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau, notadamente sobre a custódia cautelar do paciente e sobre a fase processual em que se encontra o feito, se oferecida ou não a denúncia. 



    As informações deverão ser prestadas com urgência, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, retornem conclusos os autos ao relator. 



    Nesta ação, o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    Feito o breve relatório. Decido.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a solicitar informações ao Tribunal local. Nesse contexto, além de não haver ilegalidade no referido despacho, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Em conclusão, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE, até porque, em juízo de cognição sumária, é possível verificar que o Juízo de origem declinou fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, a saber: 



    […]



    O pedido de proteção foi ajuizado em favor de Adriana Santana Cunha, que relata ter convivido maritalmente com o acionado por 05 anos e ter com ele um filho, atualmente com sete anos de idade. 



    O relacionamento entre o casal era conflituoso, tanto que a requerente solicitou medidas protetivas de urgência, que teve curso na 4.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 



    Posteriormente, a autora informa ter sido ameaçada pelo requerido, que é policial civil, e, por isso, pediu a revogação da decisão. 



    Por fim, a acionante esclarece que os atos de violência continuaram e, em janeiro de 2021, foi agredida fisicamente pelo acionado, que lhe desferiu murros e lhe esfaqueou na barriga enquanto apertava o seu pescoço com o joelho. 



    Consta que o demandado falava que se a requerente não ficasse com ele, perderia a vida. Na época, o filho do casal, chamado Miguel, teria presenciado a cena e intercedido na defesa da mãe. 



    Após a separação e a prática de novos atos de violência, a autora solicitou, mais uma vez, medidas protetivas. 



    Ocorre que, apesar de cientificado a respeito, o demandado manteve contato com testemunhas da requerente, havendo registro policial da ocorrência em Delegacia, ID 258498096. Na oportunidade, o requerido, em agosto/2022, teria procurado por uma das testemunhas da requerente, Sr. Albênio Fontebranca de Sousa Santos, pedindo que a convencesse a desistir dos processos. Ademais, a demandante diz que o demandado tem tentado uma aproximação e, por medo, tem se mantido escondida dele. 



    O requerido nega ter tentado se aproximar da requerente e de testemunhas do processo, mas não consegue justificar o registro policial feito pelo Sr. Albênio. 



    Por outro lado, admite ter retirado o filho menor da escola, sem que a requerente soubesse, acreditando que estava no direito de pai, pois, segundo ele, a ex-companheira não lhe permitia ver a criança. 



    A situação posta nos autos não demonstra que o requerido venha espontaneamente a cumprir as medidas protetivas, pois não demonstra entender a gravidade de sua conduta e do abalo psicológico causado à demandante e à prole comum. 



    Ao que parece, somente após o requerido ter sido preso é que a requerente pode se sentir segura, até porque há indícios de que sendo ele policial civil, se valha desta condição, para atemorizá-la. 



    No caso, a situação se revela complexa, com várias nuances e, independente da comprovação do fato delituoso, que só poderá ocorrer do bojo de uma futura Ação Penal, não se pode negar o sofrimento psicológico imposto a autora e ao seu filho menor, que de sujeito de direitos, passou a condição de mero objeto. 



    Neste particular, o decreto prisional restou fundamentado e, ao contrário do que diz a Defesa do requerido, não se trata de uma decisão infeliz ou equivocada. De fato, o art. 20 da Lei Maria da Penha autoriza a prisão preventiva, de ofício, para fins de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência, estando o posicionamento deste Juízo amparado legalmente, inclusive está presente nos Enunciados do FONAVID – Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher […]



    As transgressões supostamente cometida pelo requerido são daquelas, dentre outras previstas na Lei Maria da Penha, que acarretam elevado temor e insegurança no ânimo da vítima e, pior, vem se agravando progressivamente com o tempo, mostrando-se prudente a custódia. 



    Demonstrado, assim, o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, constatada a inexistência de ilegalidade, verificada a presença de seus requisitos legais e a ausência de modificações fáticas, indefiro, por ora, o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por LUIZ REIS FIÚZA, qualificado nos autos. 



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade no ato combatido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente